Tribunal: CARF
Processo: 15586.000929/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000929/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.835 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/07/2004
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF
No 99
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN às contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração, devendo ser reconhecida a
decadência das competências que se enquadram nessa regra.
ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a empregados de
forma habitual e que se constitui em percentual do salário, para o qual não há
previsão legal que o desvincule do salário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo a decadência do lançamento no que se refere às
competências até 10/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000929/2007-57
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância, proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve
autuação por descumprimento de obrigação principal de contribuições previdenciárias, relativa a
concessão pela empresa de “abonos" de natureza salarial aos seus empregados, cujos valores
corresponderam a percentuais da remuneração dos mesmos, e que foram considerados pela
empresa como tendo caráter indenizatório, uma vez que previstos em Convenções Coletivas de
Trabalho.
O relatório fiscal, que descreve as inconsistências apuradas, está às fls. 55 a 58, no
qual se encontram relatadas as seguintes constatações:
- Em razão de cláusulas constantes nas Convenções Coletivas de Trabalho, SINPRO/ES
e SAAE/ES, a empresa concedeu “abonos" de natureza salarial aos seus empregados,
cujos valores corresponderam a percentuais da remuneração dos mesmos.
- ..[d]as citadas Convenções Coletivas de Trabalho que, as mesmas extrapolaram a sua
esfera de atuação ao pretenderem legislar sobre as contribuições previdenciárias,
tributos federais, estipulando que “os signatários reconhecem que o abono instituído...
tem caráter de indenização, não sendo cabível sua incorporação ao salário ou
remuneração para efeito algum, nos termos do art. 28, §9°, alínea “e” item 7, da Lei no
8.212/91."
- Os abonos concedidos, sobre os quais não incidem contribuições previdenciárias, são
aqueles que por ditame de lei federal, norma jurídica competente para tal, explicitamente
é excluído da remuneração previdenciária. De forma contrária, poderiam as partes
interessadas, a qualquer tempo, através de qualquer instrumento de acordo, não
necessariamente através de convenções coletivas de trabalho, conceder parcelas
denominadas de “abono” e acordar o seu caráter indenizatório, no intuito de excluí-la
da base de cálculo previdenciária.
Desse modo, os valores pagos ou creditados aos segurados empregados a título de
"abonos", integram a remuneração para fins de incidência das contribuições
previdenciárias.
Os valores apurados pela fiscalização, pagos a título indevido do abono salarial,
foram lançado no levantamento ABO – Abono Salarial – no período de 09/2000 a 07/2004,
abrangido pela GFIP.
O lançamento que se discute refere-se à NFLD no 37.020.381-0, por meio da qual
foram apuradas contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa,
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a outras entidades e
fundos, bem como as contribuições devidas pelos segurados empregados.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, trazendo as seguintes
alegações:
1) Que conforme art. 28 da, § 9o, ‘e’, 7, o abono não integra o salário de
contribuição quando for eventual e estiver expressamente desvinculado do
salário do empregado, ao passo que o Decreto 3.048, de 1999, acrescentou,
para fins de não caracterizar o abono, a expressão “por força da lei”, de forma
que caberia ao fisco demonstrar que o abono concedido por força de
convenção coletiva está vinculado ao salário, o que não o teria feito;
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

2) assim, como o abono foi concedido por força de Convenções Coletivas
firmadas entre os sindicatos e os professores e os auxiliares de administração,
a impugnação deve ser analisada sob a ótica da indivisibilidade da prova;
nesse aspecto, alega que o fisco se utilizou das convenções coletivas para
estabelecer a base de cálculo da contribuição, mas não considerou os seus
demais termos, pois consta nas referidas convenções que os signatários do
abono reconhecem sua natureza indenizatória, de sorte que não será cabível
sua incorporação ao salário ou remuneração para efeito algum, nos termos do
art. 28, § 9°, alínea 7, da Lei n° 8.212/91; dessa forma não poderia o fisco se
aproveitar dos documentos naquilo que interessa e rejeitá-lo naquilo que não
lhe convém, exceto se provar que todos os abonos concedidos estão
vinculados diretamente ao salário, prova esta que não existe, de forma que
deve prevalecer o que consta nas convenções;
3) Pede seja aplicado o inciso I do art. 173 do CTN e reconhecida a decadência
das contribuições devidas nos anos de 2000 e de 2001.
A DRJ/RJOI, por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte,
para reconhecer a decadência do lançamento relativo ao período 01/09/2000 a 31/12/2001, e
rejeitar os demais argumentos, sob os seguintes entendimentos (fls. 141 a 148):
9.2. Como visto no Relatório Fiscal, a interessada efetuou pagamento de Abono Salarial
sem o devido recolhimento previdenciário, e para que “abonos salariais e outros ganhos
eventuais” não integrem o Salário de Contribuição é imperativo que tal exclusão tenha
previsão legal, não bastando a previsão em Acordo Coletivo de Trabalho.
...
Embora a expressão por força de lei esteja constando apenas no Regulamento, esta,
apenas interpretativa, não está inovando nem criando obrigação nova, não devendo,
portanto, ser considerado que houve qualquer acréscimo para não caracterização do
abono, como crê a impugnante.
...
A fiscalização se baseou nos pagamentos efetuados aos segurados empregados a título de
abono salarial em desacordo com o art. 128, § 9° alínea 7 da Lei 8.212/91, pagamentos
estes, decorrentes de acordos celebrados em Convenção Coletiva de Trabalho. A própria
empresa reconhece a natureza salarial da verba paga, ao fazer constar em Atas de
Reunião, como as anexadas às fls. 96/98, que a partir do mês de novembro de 2001 os
abono será incorporado ao salário.
...
Quanto ao ônus da prova, “Assim, como é dever do Auditor Fiscal comprovar a
ocorrência do fato gerador, ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda;

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 21/11/2008 (fls. 165), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/12/2008 (fls. 168 a 178), por meio do qual
recorre a este Conselho alegando em síntese:
1 – que a alegada necessidade de observância do princípio da indivisibilidade da
prova foi negada com base em duas atas de reunião e que essa tentativa de provar que todos os
abonos concedidos por meio das convenções coletivas de trabalho não obedecem o art. 28, inciso
I, § 9o, alínea ‘e’, item 7 da Lei no 8.212, de 1991, com base unicamente nas referidas atas vai de
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

encontro à realidade dos fatos, pois tais atas dizem respeito apenas aos professores de 5a a 8a
séries, cujos valores foram incorporados aos salário no mês de novembro de 2001, de forma que
não fazem prova em relação aos abonos concedidos aos demais empregados administrativos e
professores; dessa forma em razão do princípio da indivisibilidade da prova, o fisco somente
pode utilizar tais documentos em relação aos empregados ali referidos (professores de 5a a 8a
séries), para os que já houve efetivo recolhimento das contribuições, pois a partir de nov/2001 os
abonos foram incorporados aos seus salários;
2 – insiste na aplicação do princípio da indivisibilidade da prova, alegando
novamente que o Decreto no 3.048, de 1999, acrescentou a expressão “por força de lei” ao texto
da Lei no 8.212, de 1991, repetindo que se a auditoria se apegou apenas nas convenções coletivas
para estabelecer a base de cálculo da contribuição, deveria também considerar que nas mesmas
constam que os signatários do abono reconhecem sua natureza indenizatória; o fisco não poderia
se aproveitar dos documentos naquilo que interessa e rejeitá-lo naquilo que não lhe convém,
exceto se provar que todos os abonos concedidos estão vinculados diretamente ao salário, prova
esta que não existe, de forma que deve prevalecer o que consta nas convenções;
3 - Que o ônus da prova de que os fatos alegados pelo contribuinte não ocorreram
é do fisco;
4 – que a manutenção da exigência com base em outros elementos se traduz em
violação ao direito da ampla defesa e à observância do princípio do contraditório.
Requer a improcedência da exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, o lançamento foi efetuado pela constatação de que os
segurados empregados receberam remunerações sob a denominação de ABONO, pagas de
acordo com Convenções Coletivas de Trabalho (Sindicado Sindicato dos Professores do Estado
do Espírito Santo - SINPRO/ES, e o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do
Estado do Espirito Santo - SAAE/ES).
A controvérsia gira em torno de saber se tais ‘abonos’, nos moldes em que foram
pagos, integram o salário de contribuição, cuja definição se encontra no art. 28 da Lei no 8.212,
de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
...
Bem se vê que para fins de estabelecer a base de cálculo das contribuições devidas
à Seguridade Social a lei utilizou um critério amplo para definir o salário de contribuição, pois
definiu como remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados, a
qualquer título, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, de forma que o conceito de salário de contribuição
não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, mas tem como núcleo a remuneração de
forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar a
forma de retribuição ou o título, desde que sejam vantagens econômicas acrescidas ao
patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laboral.
A lei também tratou de definir expressamente, nas alíneas do § 9o do mesmo
dispositivo citado, as verbas que não compõe o salário de contribuição, e portanto não integram a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, dentre as quais as importâncias “recebidas a
título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”; conforme
registrado pela fiscalização, “Os abonos concedidos, sobre os quais não incidem contribuições
previdenciárias, são aqueles que por ditame de lei federal, norma jurídica competente para tal,
explicitamente é excluído da remuneração previdenciária. De forma contrária, poderiam as
partes interessadas, a qualquer tempo, através de qualquer instrumento de acordo, não
necessariamente através de convenções coletivas de trabalho, conceder parcelas denominadas
de “abono” e acordar o seu caráter indenizatório, no intuito de excluí-la da base de cálculo
previdenciária.”
Posto isso, passo ao cotejo das alegações da contribuinte, que tem como um dos
argumentos centrais a afirmação de que não foi provado que os valores por ela pagos a título de
abono estão vinculados ao salário de contribuição, uma vez que estão previstos nas Convenções
de Trabalho.
Quanto à previsão do referido abono em convenção coletiva de trabalho, a
recorrente alega que o Decreto no 3.048, de 1999, extrapolou os termos da Lei no 8.212, de 1991,
ao inserir a expressão “por força de lei”, expressão esta não prevista na lei, de forma que estando
o referido abono previsto em nas citadas Convenções Coletivos de Trabalho, estas devem ser
observadas.
Nesse aspecto, além do que já pontuou a DRJ, acrescento que tais Acordos
(convenções) não se opõem à Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 123 da Lei 5.172/66
– Código Tributário Nacional (CTN) – o que justifica que o preceito contido no Decreto
3.048/99, ao regulamentar a Lei 8.212 e excluir da base de cálculo os ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei, tenha se apresentado mais
restrito que os termos da Lei no 8.212/91, de forma que está correta a afirmação da autoridade
lançadora ao afirmar que (fls. 56):
Os abonos concedidos, sobre os quais não incidem contribuições previdenciárias, são
aqueles que por ditame de lei federal, norma jurídica competente para tal, explicitamente
é excluído da remuneração previdenciária.
...
Assim, a convenção coletiva não tem força de lei, de forma que o fato de tais
abonos constarem da mesma, mesmo como tendo caráter indenizatório, não altera sua natureza
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

frente às normas tributárias, não sendo assim suficiente para excluí-los do conceito de
remuneração.
Conforme consta do relatório da NFLD (fls. 55),
De acordo com o art. 28, I, da Lei n° 8.212, de 1991, integra a remuneração para fins
de incidência da contribuição previdenciária, a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título aos segurados empregados; excluídas apenas as
parcelas elencadas no parágrafo 9°, desse mesmo artigo, dentre as quais não estão
incluídos os abonos concedidos pela empresa, por não estarem expressamente
desvinculados do salário por força de lei.
...
Prossegue a contribuinte invocando o princípio da indivisibilidade da prova, uma
vez que se o Fisco se utilizou das referidas convenções para apurar a base de cálculo e efetuar o
lançamento das contribuições, deveria utilizá-la como um todo, pois nas mesmas convenções
consta que os signatários do abono reconhecem sua natureza indenizatória, de sorte que não será
cabível sua incorporação ao salário ou remuneração para efeito algum, nos termos do art. 28, §
9°, alínea 7, da Lei n° 8.212/91.
Inicialmente, o lançamento não teve como base única as citadas convenções, até
porque ali estão estabelecidas cláusulas e condições a serem observadas na relação de trabalho;
porém, conforme consta do relatório fiscal, os documentos examinados para a apuração das
bases de cálculo foram:
- Livros Diário nos .13 a 17 relativos ao período de O1/2000 a 12/2004
- Livros Razão n°s .13 a 17 relativos ao período de 01/2000 a 12/2004
- Folhas de Pagamento, Rescisões, Recibos de Férias dos Segurados Empregados;
- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
- Guias da Previdência Social- GPS `
- Convenções Coletivas de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho.
Ademais, vê-se que a contribuinte não dedica uma linha sequer de seu recurso
para explicar a natureza indenizatória de tal abono. Aliás, essa tese não pode ser acatada, eis que
indenização é algo que visa para compensar um prejuízo sofrido pelo trabalhador no exercício de
sua função ou mesmo cobrir despesas que este tenha na prestação do serviço ao seu empregador,
situações que não aconteceram nos presente caso, mormente em relação ao pagamento dos
referidos ‘abonos’. Assim, ainda que a roupagem jurídica dada ao mencionado abono seja de
uma ‘indenização’, a situação fática demonstra que o intuito era nitidamente de complementação
da remuneração.
A contribuinte também afirma que o fisco não comprovou que tais abonos estão
vinculados diretamente ao salário. Razão não lhe assiste. Veja que uma das provas levantadas
pela fiscalização foi o fato de o mencionado ‘abono’ ser um percentual do salário. A
proporcionalidade do abono indica claramente sua vinculação ao salário do empregado; uma vez
que o salário constitui-se na base de cálculo do abono, não há como negar a existência de vínculo
entre os mesmos.
Nesse mesmo sentido, aproveito para transcrever trecho do Parecer PGFN/CRJ/No
2114/2011, que corrobora para desfazer a tese da recorrente, uma vez que o abono por ela pago
não era um valor fixo, mas um percentual do salário. Vejamos:
2. Acompanho o relator apenas quanto à inexistência de violação ao artigo 535 do CPC.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

Divirjo, todavia, em relação à questão da incidência ou não da contribuição
previdenciária e do FGTS sobre os valores pagos a título de "abono único" decorrentes
de convenção coletiva de trabalho.
(...)
Ora, considerando a disposição contida no art. 28, § 9o , 'e', item 7, da Lei 8.212/91, é
possível concluir que o referido abono não integra a base de cálculo do salário de
contribuição, já que o seu pagamento não é habitual - observe-se que, na hipótese, a
previsão de pagamento é única, o que revela a eventualidade da verba, e não tem
vinculado ao salário – note-se que, no caso, o benefício tem valor fixo para todos os
empregados e não representa contraprestação por serviços, tendo em vista a
possibilidade dos empregados afastados do trabalho também receberem a importância.
Nesse contexto, é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre as
importâncias recebidas a título de "abono único" previstas na cláusula acima referida.
(...)
(grifou-se)
Com relação ao citado parecer, embora não tenha sido levantada a tese quanto à
habitualidade do pagamento dos referidos abonos, fato que contribui para configurar sua
natureza salarial, registro que a partir de decisões reiteradas do STJ, no sentido de que sobre o
abono único, disposto em Convenção Coletiva de Trabalho, quando desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, não é passível de incidência de contribuição previdenciária, o Parecer
acima citado, aprovado pelo Ministro, concluiu no sentido de que
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam autorizadas pela
Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
A partir desse parecer foi publicado o Ato Declaratório n. 16/2011, nos seguintes
termos:
"A PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL (...)
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”
Tal conclusão não se aplica ao caso concreto, eis que a verba que se discute não se
constitui em ‘abono único’, pago sem habitualidade. Tomando como exemplo o primeiro nome
constante da planilha, qual seja Adauto Caldara (fls. 59), este recebeu os referido ‘abono’ nos
meses de set/00, jan/01, set/01, fev/02, set/02, fev/03, fev/04, mar/04.
Um outro argumento da contribuinte é no sentido de que a DRJ negou provimento
à sua impugnação com base em duas atas de reunião, que dizem respeito apenas aos professores
de 5a a 8a séries, de forma que o fisco somente pode utilizar tais documentos em relação aos
empregados ali referidos (professores de 5a a 8a séries).
Sob tal alegação reproduzo inicialmente o que consta no relatório fiscal:
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

Reforçando essa vinculação ao salário, além do valor ser um percentual sobre o mesmo,
já mencionado acima, anexamos cópia da Ata de Reunião realizada em 22/8/2001 onde
consta que “...o abono de 10% referente a fevereiro de 2002, será pago no 5° dia útil do
mês de nov/2001, referente a folha de outubro /2001, e que a partir do mês de Nov/2001
este abono será incorporado ao salário.
...
No mesmo sentido, assim se manifestou a DRJ:
A fiscalização se baseou nos pagamentos efetuados aos segurados empregados a título de
abono salarial em desacordo com o art. 128, § 9° alínea 7 da Lei 8.212/91, pagamentos
estes, decorrentes de acordos celebrados em Convenção Coletiva de Trabalho. A própria
empresa reconhece a natureza salarial da verba paga, ao fazer constar em Atas de
Reunião, como as anexadas às fls. 96/98, que a partir do mês de novembro de 2001 os
abono será incorporado ao salário.
Dessa forma, nota-se que a remissão às referidas atas constituíram em elemento de
prova adicional às constatações da fiscalização, sendo que a prova maior refere-se ao fato de que
houve pagamentos a título de ‘abono’, que consistiam em percentual do salário, pagos como se
indenização fossem, sem previsão legal para que fossem excluídos do salário de contribuição.
Alegou ainda a contribuinte que os valores pagos a título de abono foram
incorporados aos salários dos professores da 5a a 8a séries no mês de novembro de 2001, de
forma que passaram a compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme
comprovariam os documentos que agora junta aos autos, que estão às fls. 181 a 717, de sorte que
sobre estes já houve o efetivo recolhimento da contribuição.
Inicialmente há que se considerar que o lançamento foi efetuado com base nos
documentos apresentados pela contribuinte à fiscalização, dentre eles a folha de pagamento (veja
fls. 49 e 57), de forma que o lançamento considerou exatamente os valores pagos, por rubrica,
aos empregados, mês a mês.
Ademais, os documentos juntados os autos em grau de recurso (em grande parte
ilegíveis), conforme informa a própria contribuinte, se referem ao período de set/2001 a
jan/2002. O lançamento mantido se refere a jan/2002 a jul/2004 e o abono não era pago em todos
os meses. O empregado Adelarmo Luis de Carvalho, por exemplo, primeiro nome da lista de
professores de 5a a 8a série que consta da Ata às fls. 98, não consta (conforme relatórios que
integram a NFLD) como tendo recebido abono em dez/ 2001 ou jan/2002 (fls. 68), mas somente
em fev/2002, set/02, fev/2003, fev/2004, maio/2004 e jul/2004, de forma que os documentos
apresentados, que se referem a set/2001 a jan/2002, não se constituem em prova para afastar o
lançamento nem mesmo em relação aos professores de 5a a 8o séries; pelo contrário, reafirmam a
exatidão do lançamento. Verifico o mesmo em relação a Aleide, Alexandra (as próximas da
lista), de forma que me convenço pelo acerto do lançamento e deixo de verificar os demais.
Por fim, quanto ao ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Assim, caberia à recorrente apresentar os elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Publica de constituir o crédito tributário pelo lançamento. Seria
seu dever apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos pela qual entende que não haveria a
incidência do tributo sobre as verbas que alega ser abono e ter natureza, o que não logrou
comprovar nos presentes autos.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

Assim, não há como acolher as alegações da contribuinte, devendo-se manter o
referido abono pecuniário na base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez que
compõe o salário de contribuição nos termos do art. 28, inciso I da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, embora não alegada pela contribuinte, por tratar-se de matéria de ordem
pública entendo deva ser reconhecida a decadência das competências DE 12/2001 até 10/2002.
Cito as Súmulas vinculantes CARF de nos 8 e 99:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.”
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.”
No caso presente foram lançados fatos geradores do período compreendido entre
09/2000 a 07/2004 (fls. 57); a ciência do lançamento se deu em 06/11/2007 (fls. 2).
As regras para contagem do prazo decadencial para que o lançamento possa ser
efetuado estão previstas no § 4o do art. 150 (quando houver antecipação de pagamento) e no
inciso I do art. 173, ambos do CTN.
A DRJ já havida reconhecido a decadência das competências compreendidas no
período de 01/09/2000 a 31/12/2001, considerando a regra do inciso I do art. 173 do CTN.
Entretanto, entendo que as competência 12/2001 a 10/2002 também estariam
decaídas caso se considerasse a regra do § 4o do art. 150, ou seja, caso houvesse pagamento
antecipado, ainda que “não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Não encontro no presente processo nenhuma comprovação de que houve
pagamento antecipado; entretanto considerando que no Processo no 15586.000945/2007-40, que
também está sob minha relatoria e sendo julgado nesta mesma Seção, às fls. 829 a autoridade
julgadora afirma que
34. Por seu turno, nas competências 12/2001 a 10/2002, as contribuições previdenciárias
só poderiam ser consideradas decadentes no caso de se poder utilizar o art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, sendo certo que, em consulta ao sistema PLENUS,
verificamos no conta-corrente da empresa (tela de consulta em anexo), que a mesma
efetuou recolhimento de contribuições devidas à Seguridade Social, no período
mencionado, motivo pelo qual podemos asserir que as mesmas também se encontravam
decadentes na data da lavratura da presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito.
A citada tela do sistema PLENUS está às fls. 880 do citado processo.
Assim, no presente caso, considerando o teor da Súmula CARF no 99, considero
também fulminadas pela decadência as competências até 10/2002, inclusive.

CONCLUSÃO
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000929/2007-57

Isso posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo a
decadência do lançamento no que se refere às competências até 10/2002, inclusive.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital